Tribunal: TJSP
Processo: 0004009-74.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Agravo em execução – Pretensão de concessão de progressão para o regime semiaberto.
Superveniente concessão ao Agravante, no curso do processamento deste Recurso, do benefício da progressão ao regime semiaberto.
Perda do objeto do presente recurso.
Agravo em execução prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004009-74.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
WELLINGTON CARNEIRO CERQUEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o Agravo em Execução. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004009-74.2020.8.26.0496 -Voto no 12.261
2
Voto no 12.261
Agravo em Execução no 0004009-74.2020.8.26.0496
Comarca: Ribeirão Preto DEECRIM UR6
Agravante: Wellington Carneiro Cerqueira (já concedido o regime semiaberto)
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravo em execução
Pretensão de concessão de
progressão para o regime semiaberto.
Superveniente concessão ao Agravante, no curso do
processamento deste Recurso, do benefício da progressão ao
regime semiaberto.
Perda do objeto do presente recurso.
Agravo em execução prejudicado.
Trata-se de Agravo em execução interposto por
Wellington Carneiro Cerqueira, contra a r. decisão de fls. 26/27, que indeferiu o
pedido de progressão para o regime semiaberto, pois ausente o requisito subjetivo
legalmente exigido, estabelecendo o prazo de 06 meses da decisão proferida às fls.
240/250 dos autos n° 0003454-23.2017.8.26.0509, para análise de eventual
benefício.
Alega o Agravante que preenche os requisitos legais
para progressão do regime. Requer, assim, seja cassada a r. decisão recorrida e
concedida a progressão de regime, afastando-se, ainda, a restrição temporal para a
efetuação de novo pedido de concessão de benefícios (fls. 01/10).
A contraminuta de agravo foi apresentada às fls. 32/36.
A r. decisão agravada foi mantida às fls. 37.
A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
parcial provimento do agravo em execução, somente para declarar ilegal e cancelar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004009-74.2020.8.26.0496 -Voto no 12.261
3
a exigência do prazo de seis meses para novo pedido de progressão, determinando-se
a tramitação regular do referido requerimento (fls. 42/45).
É o relatório.
Em
consulta
aos
Autos
de
Execução
n°
0003454-23.2017.8.26.0509, verifica-se que, por r. decisão proferida aos 11/08/2020,
foi deferida a progressão do sentenciado ao regime semiaberto (fls. 300/302
autos de execução).
Ademais, durante o cumprimento da pena em regime
semiaberto, sobreveio nova condenação, unificando-se as penas, e a r. decisão que
concedeu a progressão ao regime semiaberto foi mantida por r. decisão proferida aos
18/11/2020, nos seguintes termos: “No entanto, conforme demonstra o cálculo de
pena elaborado a fls. 356/359, mesmo com a unificação das penas, o condenado
cumpriu o lapso temporal exigido pela norma de regência”.
Portanto, uma vez alcançado o benefício ora postulado,
houve a perda do objeto do presente recurso.
Ante o exposto, pelo meu voto, julgo prejudicado o
Agravo em Execução.
Ely Amioka
Relatora